Tribunal: TCU
Processo: 012.332/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pela Gerência Executiva do INSS - Novo Hamburgo/RS - INSS/MPS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. sobrestar o julgamento dos atos de aposentadoria de Ana Maria Lazzaron Becker (10162216-04-2015-000004-0, peça 3) e Aparecida Honoria Lottermann (10162216-04-2015-000006-7, peça 4), até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553.